Tribunal: TJMT
Processo: 8010096-44.2014.8.11.0040
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010096-44.2014.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J SILVA BENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.209.655/0001-86 (RECORRENTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), LISETE HENKES - CPF: 433.464.990-49 (RECORRIDO), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), ELIO GUILHERME SCHWANTES - CPF: 365.646.050-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
8010096-44.2014.8.11.0040

Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
M.S.B. GUIMARÃES VEÍCULOS
-
M.E

Recorrid
a
:
LISETE HENKES
e
ELIO GUILHERME SCHWANTES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20 a 24/03/223

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023